Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729048-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMÍLIA MARIA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715255-89.2017.8.07.0001, que condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou a designação de nova data para realização do leilão para venda do imóvel penhorado. Foi indeferida a concessão de efeitos suspensivo, dispensadas as informações pelo Juízo e determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões (ID 18678795). Contrarrazões do agravado, oportunidade em que juntou documentos (ID 19544320). Preliminarmente, alega a perda superveniente de interesse recursal da agravante, uma vez que ela efetuou o pagamento da dívida executada e da multa. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão agravada. Oportunizado à agravante manifestar-se sobre os documentos juntados em contrarrazões (ID 19565080), apresentou petição reafirmando que tais documentos apenas confirmam sua alegação de que não houve comprovação da má-fé. Na oportunidade, refuta a alegação de perda do interesse recursal e reitera o seu pedido de reforma da decisão agravada, em razão da falta de comprovação da má-fé, que não pode ser presumida (ID 19855593). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se ressaltar que os documentos juntados em contrarrazões não se referem a “fatos novos” que justifiquem a juntada extemporânea aos autos, pelo que não devem ser apreciados, inclusive, por não servirem à resolução da lide. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) No caso dos autos, a parte interpôs agravo requerendo a reforma da decisão que a condenou em litigância de má-fé. Em consultas aos sistemas informatizados do TJDFT, observa-se que após o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a agravante peticionou naqueles autos (ID 71411865) noticiando que efetuou o depósito do valor executado para remir a dívida, bem o valor da condenação em litigância de má-fé, pleiteando, com isso, a extinção do feito. Desta forma, resta claro que não subsiste o interesse no prosseguimento do presente recurso, já que não traria qualquer utilidade sob o ponto de vista prático, uma vez que foi realizado o pagamento integral da condenação impugnada com pedido de extinção do feito. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável à apelante. 2. O provimento jurisdicional pretendido (suspensão de cobranças e revisão de faturas) não é mais útil diante do cancelamento das faturas de energia elétrica alusivas à inscrição do condomínio apelante. Assim, presente recurso não merece prosperar por ausência de interesse recursal. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1150490, 20160111174424APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 439/445) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em virtude da perda superveniente do interesse recursal e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER do recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2020 19:03:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador